Tribunal: TJSP
Processo: 0005933-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO ACOLHIMENTO – Não estando a presente impetração devidamente instruída, não há como se verificar a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. Ordem não conhecida.